Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0710212-38. 2021.8.07.0000 Agravante: RICARDO ALEXANDRE WISNIEVSKI Agravado: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO O agravado peticiona no ID 24809006 informando que é impossível o cumprimento da tutela de urgência deferida, sob o argumento de que houve perda do objeto do agravo de instrumento antes mesmo de sua interposição em 9/4/2021, considerando que o resultado das eleições para o CONAD já foi homologado e a comissão eleitoral foi extinta no dia 01/04/2021. Sem razão o agravado, uma vez que a posse nos cargos eletivos ainda não ocorreu e está obstada em razão da tutela de urgência deferida por esta relatoria, a fim de que seja suspenso o prosseguimento das providências relacionadas ao processo eleitoral, destinado a preenchimento de vagas no Conselho de Administração da agravada, até o julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado (ID 24741618). Ante o exposto, nada a prover quanto à petição de ID 24809006. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator